Tribunal: TJES
Processo: 0010862-66.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010862-66.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

APELADO: B. D. L. F. S.

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL - RELAÇÃO DE CONSUMO – EXTRAVIO DE BAGAGEM – COMPANHIA AÉREA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS –
IN RE IPSA
– VALOR ARBITRADO – DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A
responsabilidade da companhia aérea não é elidida pelo fato de outra transportadora ter operado o último trecho da viagem, eis que prestou o serviço de transporte aéreo em parceria (codeshare /voo compartilhado) e vendeu e emitiu o bilhete aéreo para todo o percurso, circunstância que impõe sua responsabilização solidária.
Entendimento firmado nesta c. Terceira Câmara Cível (
TJES, Classe: Apelação Cível, 024160328217, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021).

2. Em hipóteses referentes ao extravio de bagagem por companhia aérea, os danos morais se configuram
in re ipsa
, ou seja, independentemente da prova do dano em si, bastando, para tanto, prova do fato que os causou, ou seja, do extravio.

3. O valor da indenização por danos morais fixado pelo juízo
a quo
,

qual seja, R$ 8.000,00 (oito mil reais), revela-se excessivo e deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este mais condizente com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com as peculiaridades inerentes ao caso concreto, e com o que vem arbitrando esta Corte em casos semelhantes.

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo a analisar suas razões como segue.

B. D. L. F. S.
, menor ora apelado, ajuizou esta ação de indenização por danos materiais e morais por extravio de bagagem em face de
GOL LINHAS AÉREAS
S/A
e
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A.
,
argumentando que viajou com seus pais em julho de 2016 para Miami, com escala em Bogotá, Colômbia, bem como que quando desembarcaram em Miami foram surpresados com a ausência de suas malas e de um carrinho de bebê, bem como que as malas foram entregues dois dias depois de sua chegada, mas o carrinho de bebê nunca lhe foi devolvido.

Postularam, pois, a condenação das empresa aéreas ao pagamento de indenização: a) por danos materiais, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e b) por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por meio da sentença recorrida, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais e condenou ambas requeridas ao pagamento, em solidariedade, de indenização por dano material fixada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e indenização por dano moral fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inconformada, a
GOL LINHAS AÉREAS
S/A

interpõe este apelo, por meio do qual sustenta que
(1)
o extravio de bagagem se deu por culpa de terceiro, de modo que não pode ser responsabilizada pelos danos sofridos pelo apelante e
(2)
não restaram caracterizados os danos morais que, ademais, foram fixados em valor exorbitante.

O
parquet
opinou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Tal qual afirmou o
Parquet
, o E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo já firmou entendimento no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária das companhias que prestam serviço de transporte aéreo em parceria (codeshare /voo compartilhado), vejamos:

[...] a responsabilidade da companhia aérea não é elidida pelo fato de outra transportadora ter operado o último trecho da viagem, eis que prestou o serviço de transporte aéreo em parceria (codeshare /voo compartilhado) e vendeu e emitiu o bilhete aéreo para todo o percurso, circunstância que impõe sua responsabilização solidária” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160328217, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021) (Grifamos)

Esta é a situação narrada nestes autos, pois como se infere dos bilhetes de fls. 24/27, a viagem do ora apelado, de Vitória para Miami, com escala em Bogotá, foi operada em parte pela ora apelante, em parte pela Avianca (também condenada pela sentença recorrida).

Assim, independentemente de qual companhia efetivamente extraviou a bagagem do ora apelado, todas são responsáveis pela reparação dos danos por ele sofridos.

Quanto aos danos morais impugnados, é certo que em hipóteses como esta, referentes ao extravio de bagagem por companhia aérea, eles se configuram
in re ipsa
, ou seja, independentemente da prova do dano em si, bastando, para tanto, prova do fato que os causou, ou seja, do extravio, o qual, como já afirmado, é incontroverso nestes autos.

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça e desta c. Câmara Cìvel, senão, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – EXTRAVIO DE BAGAGEM – DANOS MATERIAIS – REDUÇÃO – DANOS MORAIS IN RE IPSA – MINORAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Fundamenta-se a pretensão recursal em enriquecimento sem causa dos apelados, em razão da indenização fixada a título de dano material, bem como em desproporcionalidade dos danos morais arbitrados para a compensação da esfera extrapatrimonial dos recorridos. 2. De fato, embora correta a r. sentença em relação à aplicação das normas internacionais (Convenção de Montreal e Varsóvia quanto aos danos materiais) e do CDC (em relação aos danos morais e sua quantificação) ao caso concreto, tem-se que considerou equivocadamente a r. sentença como extraviadas ambas as bagagens (e respectivos pertencentes), assim com desprezou os critérios balizadores do arbitramento da compensação devida a título de danos morais e seus princípios informadores. 3. Efetivamente, em relação aos danos materiais, embora acertadamente reconhecida a indenização nos limites deduzidos (pedido expressamente limitado a R$ 5.000,00 por bagagem), houve apenas um extravio de bagagem, com perda de itens declarados na inicial, restando a outra bagagem, de outro lado, restituída aos consumidores, sem perda de seus itens, não havendo, entretanto, nem mesmo foto de tal bagagem, nota fiscal ou orçamento para cálculo da aventada avaria, pelo que há de ser reduzida a indenização material, sob pena de inegável enriquecimento sem causa, ao valor de R$ 5.000,00 (segunda bagagem extraviada, com perda da própria bagagem e de todos os pertences elencados na inicial). 4.
Quanto aos danos morais, inegável a sua ocorrência in re ipsa no caso em tela, com perda/extravio de uma das bagagens e restituição da outra com 11 (onze) dias de atraso, em inegável e grave prejuízo à viagem programada pelos apelados, fato grave que concretamente inibiu o pleno gozo da viagem internacional, causando situação de constrangimento, abalo, privação, angústia, apreensão e toda gama de males que acompanha o ocorrido.
5. Contudo, considerando o próprio valor da viagem informado pelos apelados fora de aproximadamente R$ 20.000,00 e a capacidade socioeconômica que igualmente relatam nos autos (técnicos de informática e de enfermagem), tem-se como razoável e proporcional, atendidas as balizas para fixação do arbitramento (gravidade do caso, extensão do prejuízo, porte econômico e condição socioeconômica das partes), as quantias de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada apelado, no total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) devido pela apelante a título de compensação por danos morais. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES – AC 0022297-91.2019.8.08.0048 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - Data: 10/Jan/2024)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005210-29.2021.8.08.0024 APTE: GOL LINHAS AEREAS S.A APDO: WILLIAM MUINHOS DE SOUZA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO MATERIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO DE INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de pleito de indenização por dano moral decorrente de extravio de bagagem, a responsabilidade civil das companhias aéreas não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações, tampouco pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor, consonante dicção do art. 14, caput, e § 1º da Lei 8.079/90.Precedentes do STJ. 2.
Na esteira da jurisprudência, é in re ipsa o dano moral pelo extravio de bagagem em companhia aérea. Precedentes do TJES
. 3. Cuidando-se de indenização por danos morais e materiais, decorrente de relação contratual de transporte aéreo de passageiros e bagagens, devem ter termo de incidência para a correção monetária e juros moratórios: a data da sentença e a data da citação; a data do efetivo prejuízo e da data da citação, respectivamente. 4. Corrigidos, de ofício, os termos de correção monetária da condenação por danos materiais, para a data do efetivo prejuízo; bem como dos juros moratórios em relação à indenização por dano moral, para a data da citação. 5. Recurso Desprovido. Honorários advocatícios majorados em percentual máximo permitido na instância primeva. (TJES – AC 0005210-29.2021.8.08.0024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Data: 12/Mar/2024)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – EXTRAVIO DE BAGAGEM – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A responsabilidade das prestadoras de serviços aéreos por danos eventualmente causados aos consumidores é objetiva, dispensando-se, pois, a prova de dolo ou culpa do fornecedor para a configuração do correlato dever de indenizar (artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor). 2.
O desgaste decorrente da privação do consumidor, ainda que temporária, de seus pertences pessoais é capaz de gerar abalo suficiente à configuração do dano moral indenizável, independentemente de prova do alegado prejuízo imaterial. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES – AC 5000105-12.2022.8.08.0004 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR - Data: 04/Jul/2024 )

Por derradeiro, observo que o valor da indenização por danos morais fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, R$ 8.000,00 (oito mil reais), revela-se excessivo e deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este mais condizente com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com as peculiaridades inerentes ao caso concreto, e com o que vem arbitrando esta Corte em casos semelhantes.

Concluo, portanto, que a sentença recorrida foi acertada ao condenar as requeridas ao pagamento de danos materiais e morais, mas o valor deste último deve ser reduzido.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL P
ROVIMENTO
ao recurso tão somente para reduzir o valor do dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Deixo de majorar a verba honorária, consoante previsão do art. 85, § 11, do CPC/15, porquanto fixada pelo juiz singular em percentual máximo.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.